Tribunal: TRF3
Processo: 5000921-23.2017.4.03.6121
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
21/261)

5000921-23.2017.4.03.6121

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000921-23.2017.4.03.6121

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE LOURDES CASTRO NOGUEIRA CORDEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA GIUSTI IMPARATO - SP114279-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à remessa oficial e à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para revisar a renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inclusão de salários de contribuição reconhecidos em reclamação trabalhista, desde a data de início do benefício, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A autarquia previdenciária sustenta que os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir da data do requerimento administrativo de revisão do benefício.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário quando fundada em salários de contribuição reconhecidos em reclamação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem ter por marco inicial a data do pedido administrativo de revisão, ou, na sua ausência, a data da citação.

Aplicação do precedente qualificado que impõe a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento: “1. Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário fundada em verbas reconhecidas em reclamação trabalhista incidem a partir da data do requerimento administrativo de revisão. 2. Na ausência de requerimento administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da data da citação”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000921-23.2017.4.03.6121

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA GIUSTI IMPARATO - SP114279-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

APELADO: MARIA DE LOURDES CASTRO NOGUEIRA CORDEIRO

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à remessa oficial e à sua apelação.

Em suas razões recursais, a Autarquia sustenta que os efeitos da revisão pretendida pela parte autora devem ser fixados a partir do pedido administrativo de revisão do benefício.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que a decisão monocrática, ora agravada, negou provimento à remessa oficial e à apelação do INSS, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para revisar a renda mensal inicial do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inclusão de salários de contribuição reconhecidos em reclamação trabalhista, desde a DIB de 10/11/2008, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Tendo em vista o decido pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.124, representativo de controvérsia, passo a adotar o entendimento pacificado pela Egrégia Corte no que concerne aos efeitos financeiros da revisão do benefício da parte autora.

Desta forma, é de rigor a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja observada a incidência dos efeitos financeiros da revisão do benefício a partir da data do pedido administrativo de revisão, ou, na sua ausência, a partir da data da citação.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à remessa oficial e à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para revisar a renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inclusão de salários de contribuição reconhecidos em reclamação trabalhista, desde a data de início do benefício, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A autarquia previdenciária sustenta que os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir da data do requerimento administrativo de revisão do benefício.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário quando fundada em salários de contribuição reconhecidos em reclamação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem ter por marco inicial a data do pedido administrativo de revisão, ou, na sua ausência, a data da citação.

Aplicação do precedente qualificado que impõe a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento: “1. Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário fundada em verbas reconhecidas em reclamação trabalhista incidem a partir da data do requerimento administrativo de revisão. 2. Na ausência de requerimento administrativo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da data da citação”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão